Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027131-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 298.803.351-04 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias e documentos pela mesma não apresentados na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

2. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parts”, já em cumprimento de sentença, n.º
1003634-16.2021.8.11.0051
, proposta em seu desfavor por
NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA
, julgou inteiramente improcedente a impugnação à execução apresentada pela instituição bancária agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo haver erros nos cálculos apresentados pela exequente, eis que não considerou a totalidade dos saques efetuados, apresentando valores distorcidos do real.

Ainda, informa a agravante que a parte adversa “
acabou por incluir juros de mora a partir da citação sobre o valor da causa, contudo sobre o valor da causa apenas incide correção monetária
”.

Diante do exposto, expondo acerca da probabilidade de seu direito, dado o alegado erro de cálculo, bem como o risco premente de penhora SISBAJUD em numerários da instituição financeira, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o andamento do feito na origem e, ao final, por seu provimento.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando que, apesar de juntar ao presente recurso o documento nominado recálculo do empréstimo, requerendo sua consideração, tal prova não ao conhecimento do Juízo
a quo
em tempo hábil.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da decisão recorrida, defendendo que o cálculo de amortização está baseado naquilo que há comprovação.

Aduz que “
o banco está atribuindo valores referentes a mais 09 supostos saques, sem que tenham qualquer comprovação de contratação dos mesmos, tampouco, provas de que esses valores tenham sido transferidos para a conta da autora, ora agravada
”.

Diante do exposto, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parts”, já em cumprimento de sentença, n.º 1003634-16.2021.8.11.0051, proposta em seu desfavor por Neide Pereira dos Santos da Silva, julgou inteiramente improcedente a impugnação à execução apresentada pela instituição bancária agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como já apontado, pugna a agravante pelo provimento de seu recurso defendendo haver erros nos cálculos apresentados pela exequente, eis que não considerou a totalidade dos saques efetuados, apresentando valores distorcidos do real.

No entanto, apesar de juntar ao presente recurso o documento nominado recálculo do empréstimo, tal prova não ao conhecimento do Juízo
a quo
em tempo hábil, sendo apresentado apenas em fase de cumprimento de sentença, tratando-se de inovação recursal.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Portanto, incabível o reconhecimento do documento nominado recálculo do empréstimo (id. 190765169) eis que, apesar de já ter acesso, somente após a sentença, na fase de cumprimento de sentença, é que trouxe aos autos, caracterizando inovação recursal.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023